Tribunal: TJMT
Processo: 1042682-07.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042682-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CEZALPINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 089.239.651-20 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, referente a desfalques em conta individual do PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional decenal aplicável, previsto no art. 205 do Código Civil, deve ter como termo inicial a data de aposentadoria do titular ou o momento da ciência comprovada dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional para ressarcimento de desfalques em conta PASEP é decenal, iniciando-se na data em que o titular comprova ter tomado ciência dos saques indevidos.

4. O Apelante demonstrou que tomou ciência dos desfalques apenas em 27/08/2024, ao retirar o extrato de sua conta PASEP. Dessa forma, a ação ajuizada em setembro de 2024 não está prescrita.

5. A sentença deve ser anulada para que se proceda à produção de prova pericial, necessária para apurar os valores devidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido. Sentença anulada, com afastamento da prescrição e retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional decenal para ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data em que o titular toma ciência comprovada dos saques indevidos."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015, art. 487, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tema 1150, j. 19/10/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CEZALPINO ALVES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 11.ª Vara da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação e Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1042682-07.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, julgou extinta a ação em reconhecimento da ocorrência da prescrição da ação.

O Apelante se insurge da referida sentença argumentando que não há que se falar em prescrição se a ciência inequívoca do Apelante sobre o desfalque no saldo do PASEP ocorreu somente em 27/08/2024 quando retirou extrato junto ao Banco Apelado.

Aduz que a sentença que reconheceu a prescrição com base na data do saque em 2001 desconsiderou o momento em que o autor efetivamente tomou ciência dos danos. A contagem do prazo prescricional a partir de 2001 é equivocada, pois não leva em conta a ciência inequívoca dos desfalques, que só ocorreu em 2024.

Nesse sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida e julgar procedente a ação (ID. 263418285).

A parte Apelada apresentou contrarrazões em ID. 263418288 pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CEZALPINO ALVES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1042682-07.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, julgou extinta a ação em reconhecimento à prescrição da ação.

Denota-se dos autos que CEZALPINO ALVES DOS SANTOS ajuizou a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em face do Banco do Brasil S/A, alegando, em síntese, que a correção monetária do saldo da conta vinculada ao PASEP incompatível com os vários anos de contribuição para o Fundo.

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos Nesse sentido, pugna pela condenação do Apelado a restituir o montante atualizado R$ 60.224,97 (sessenta mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos), bem como ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão, nos seguintes termos:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Cezalpino Alves dos Santos em desfavor de Banco do Brasil S/A.

Em cumprimento ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, conforme decisão de id 170238467 fora determinada a intimação da parte autora para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou manifestação por meio do id 173053330, informando que a ciência dos desfalques ocorreu a partir da emissão do extrato.

Vieram os autos conclusos.

No que tange à ocorrência de prescrição nos processos acerca dos desfalques do PASEP, o Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento no sentido de que a pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual, como ocorre na espécie, se sujeita à prescrição decenal, bem como que o prazo prescricional se inicial a partir da ciência dos desfalques.

Em atenção ao acima mencionado, se encontram as demais teses firmadas no julgamento do tema n. 1150:

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

Em que pese à parte autora informar ter tido ciência acerca dos desfalques na data de 19 de setembro de 2024, referente ao parecer técnico, não é o que se evidencia dos autos.

De acordo com o id 169669198, onde consta o extrato do PASEP, verifica-se que na data de 18 de maio de 2001 a parte autora realizou o levantamento da totalidade da quantia existente, momento em que, portanto, tomou conhecimento do saldo constante em sua conta individual do PASEP.

Desse modo, de acordo com o entendimento fixado pelo julgamento do tema n. 1150, de que o prazo prescricional decenal se inicia a partir do dia em que o titular possui ciência dos desfalques, e sendo registrada essa ciência no momento da realização do saque (18/05/2001), se torna inevitável o reconhecimento da prescrição no momento da distribuição da ação (19/09/2024).

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. (N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO. Conforme TEMA 1150 do STJ, A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira. (N.U 1009085- 73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ALVARÁ JUDICIAL PARA O SAQUE INTEGRAL DO PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por ocasião do levantamento de valores ocorrido, é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. (N.U 1003026- 57.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024). (N.U 1041330-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição e JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Antônio Rodrigues Lima em desfavor de Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da justiça gratuita para a parte autora e deixo de condenar ao pagamento das custas e despesas processuais.

[...]

Contra essa decisão se insurge Cezalpino Alves dos Santos pretendendo a reforma da sentença apelada.

Ressalto, incialmente, que a controvérsia recursal está em saber se restou ou não configurada a prescrição da pretensão do Autor, ora Apelante no presente caso.

A sentença apelada entendeu que ao proceder ao levantamento em 18/05/2001, do valor depositado, ocorreu o termo inicial para a prescrição do direito, que se findou em 18/05/2011, anos antes do ajuizamento da ação e, por isso decretou a extinção do feito com resolução meritória, nos exatos termos do art. 487, II do código de processo civil.

Pois bem.

Acerca da matéria, no julgamento pelo STJ do tema repetitivo 1150, restaram firmadas as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da actio nata , ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque. Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

In casu, o Apelante afirma que só teve ciência do desfalque em 12/06/2024, quando solicitou o extrato do Pasep ao Banco do Brasil e recebeu as microfilmagens.

Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante tomou ciência do saldo quando da retirada do extrato de sua conta PASEP, que ocorreu em 12/06/2024, quando recebeu a microfilmagem do seu extrato do PASEP.

Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em 19/09/2024, não há que se falar em prescrição.

À propósito, transcreve-se julgado de minha relatoria, acerca do tema em debate:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.” (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Nessa quadra a cassação da sentença invectivada é medida impositiva, devendo os autos retornar a instância de origem para o devido prosseguimento, levando em consideração a necessidade de produção de prova pericial, ante a possiblidade de não comprovação do direito do Autor, ora Apelante.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para anular a sentença e, afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025